Tribunal: TJSP
Processo: 2023540-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Reintegração de posse. Deferimento. Decisão desprovida de fundamentação. Utilização de fundamentação genérica. Infringência do § 1o, inc. III art. 489 do CPC e art. 93, IX, da CF. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.